Tribunal: TJSP
Processo: 1012900-13.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Contratação de empréstimo negada pelo autor – Existência e legitimidade da contratação não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Contratação de empréstimo negada pelo autor – Existência e legitimidade da contratação não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta contratação – Fragilidade da prova documental produzida pela instituição financeira – Declaração de inexigibilidade do débito bem reconhecida – Repetição do indébito em dobro também cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC – Sentença mantida – Recurso do réu improvido.